Tribunal: TJSP
Processo: 1000013-28.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato cumulada com indenização julgada improcedente, com consequente apelo da parte autora. Fé do documento cessada após impugnação de sua autenticidade, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil. Réu apelado que, todavia, não demonstrou a higidez do contrato, nos termos do artigo 429,

Ementa:
RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato cumulada com indenização julgada improcedente, com consequente apelo da parte autora. Fé do documento cessada após impugnação de sua autenticidade, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil. Réu apelado que, todavia, não demonstrou a higidez do contrato, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Nulidade do contrato. Repetição na forma simples porque não demonstrada ofensa à boa-fé objetiva. Dano moral configurado "in re ipsa" em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelante. "Quantum" fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme parâmetros orientadores da 19a Câmara de Direito Privado. Compensação autorizada. Recurso parcialmente provido.